Tribunal: TJSP
Processo: 2274105-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Compra e venda de cana-de-açúcar – Ação possessória.
1. Gratuidade de justiça – Pessoa física – Benefício indeferido – Presunção de veracidade derruída – Indeferimento confirmado.
2. Liminar para manutenção da autora na posse do imóvel rural – Requisitos ausentes – Pretensão corretamente rejeitada.
3. Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274105-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
EDVAINE LAUREANO RODRIGUES, é agravado FIGUEIRA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A - FILIAL ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274105-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
EDVAINE LAUREANO RODRIGUES
AGRAVADA:
FIGUEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. FILIAL
ARAÇATUBA
COMARCA:
ARAÇATUBA
EMENTA: Compra e venda de cana-de-açúcar
Ação
possessória.
1. Gratuidade de justiça
Pessoa física
Benefício
indeferido

Presunção
de
veracidade derruída

Indeferimento confirmado.
2. Liminar para manutenção da autora na posse do imóvel
rural
Requisitos ausentes
Pretensão corretamente
rejeitada.
3. Agravo de instrumento improvido.
VOTO N° 45.670
(processo digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu os pedidos de liminar de manutenção de posse e de justiça
gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de
extinção, em ação de manutenção de posse.
Sustenta a agravante, em síntese, que houve
ilegalidade na conduta da ré e esclarece os fatos quanto à nomenclatura e
ao período da safra da cana. Alega que houve violação à posse, o que
acarretou prejuízo significativo. Afirma que a posse restou comprovada
pelos documentos juntados aos autos e que o esbulho passado seria motivo
justificável para o deferimento da liminar a fim de evitar nova turbação.
Invoca o princípio da fungibilidade, nos termos do artigo 554 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274105-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processo Civil. Afirma também que não tem condições financeiras de arcar
com as custas do processo. Argumenta que restou demonstrado o prejuízo
financeiro com a colheita indevida, ocasionando descompasso com as
obrigações correlatas. Requer a concessão do benefício ou o parcelamento
das custas.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivo, instruído com peças.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que a ação tramita
na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração
em primeiro grau (processo 1017700-75.2020.8.26.0032).
Cuida-se de ação possessória ajuizada em
02/10/2020 por Edvaine Laureano Rodrigues em face de Figueira Indústria e
Comércio S.A.
em recuperação judicial. Aduz a autora ser legítima
possuidora da Fazenda Barro Branco, na zona rural de Santo Antônio do
Araranguá, SP, por conta de contrato de parceria agrícola firmado com o
proprietário do imóvel rural.
Alega ela que entre 01 e 05 de junho de 2020 a
ré procedeu à colheita da safra 2020 de cana-de-açúcar, sem sua
necessária autorização. A ação foi precedida de notificação judicial para
pagamento da cana colhida. Instruiu a inicial com documentos.
Insurge-se ela contra o indeferimento da liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274105-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de manutenção na posse e do benefício da gratuidade de justiça, tendo o i.
magistrado determinado o recolhimento das custas iniciais. A decisão
agravada tem o seguinte teor (fls. 111/112):
Vistos.
1. No caso em exame, a parte autora alega que, em
razão de instrumento particular de parceria agrícola com vigência de 01
de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022, é possuidora da gleba
de terra de 32,08 alqueires, localizados na Fazenda Barro Branco, onde
realizou o plantio e o cultivo de cana-de-açúcar, afirmando ter sido
surpreendida pela colheita da lavoura sem a sua anuência e que a ré
tinha ciência de que a autora estava na posse daquela propriedade.
2. Aduz ter notificado judicialmente a ré para
pagamento do valor da colheita indevida, avaliada em R$582.038,68,
mas não obteve resposta, o que causou enriquecimento ilícito à ré,
também inadimplente com relação à safra anterior, e grande abalo
psicológico à autora.
3. Requer seja deferida a expedição liminar de
mandado de manutenção de posse e que, ao final, a ação seja julgada
procedente para garantir a posse da autora na Fazenda Barro Branco,
bem como a condenação da ré ao pagamento do prejuízo material
avaliado e de indenização por danos morais.
4. Nos termos do artigo 1.210, do Código Civil, e do
artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e restituído no de esbulho.
5.
Ocorre
que
a
autora
não
demonstra
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274105-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
preenchimento integral dos requisitos legais inerentes à medida
pretendida (art. 561, II, do CPC).
6. Com efeito, a alegação da demandante é no sentido
de que a ré colheu sem autorização os frutos provenientes da lavoura
de cana-de-açúcar entre os dias 01 e 05 de junho de 2020 (fls. 06), não
havendo, todavia, qualquer demonstração de esbulho ou turbação em
sua posse.
7. Há se considerar também que a autora tomou
conhecimento da colheita supostamente indevida enquanto essa
acontecia, conforme ata notarial de fls. 52/56, o que não torna crível
que só agora, após aproximadamente quatro meses, a autora deduza
sua pretensão possessória e, além disso, do mais que dos autos
consta, aparentemente, a ré não mais esteve no imóvel após o dia 05
de junho do ano corrente.
8. E mais. O contrato particular de compra e venda de
cana-de-açúcar celebrado entre as partes (fls. 35/42) tem como objeto
a colheita da safra 2019/2020, e não apenas do ano de 2019, o que, ao
menos em análise perfunctória, afasta a possibilidade de irregularidade
quanto à conduta da ré.
9. Assim, não havendo quaisquer elementos indicando
a probabilidade do direito, notadamente a alegada ocorrência de
esbulho ou turbação, INDEFIRO, desde já, o pedido liminar de
manutenção de posse.
10. Quanto ao pedido de Justiça Gratuita, esse foi
instruído apenas com declaração de hipossuficiência (fls. 14) e
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2019 (fls. 16/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274105-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
11. A autora declarou ao fisco ter recebido mais de
R$70.000,00 (setenta mil reais) no período, possuir imóvel e aplicações
financeiras.
12. Os fatos narrados na inicial indicam que a autora
aufere expressiva quantia com a exploração da lavoura de cana-de-
açúcar.
13. Além disso, conforme cópia do processo de
notificação judicial distribuído em 21 de julho de 2020, ou seja, há
aproximadamente três meses (fls. 57/99), a autora recolheu as custas e
despesas de ingresso relativas à aquele feito, não havendo sequer
pedido de assistência judiciária gratuita.
14. E ainda, consta que em 05 de junho de 2020 a
autora desembolsou R$411,38 a título de emolumentos pela lavratura
da ata notarial de constatação juntada às fls. 52/56.
15. Assim, porquanto evidenciada a incompatibilidade
da autora com o benefício postulado, INDEFIRO o pedido de Justiça
Gratuita.
16. No prazo de quinze dias, comprove a autora o
recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, bem como
da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, sob pena de
extinção, sem nova intimação.
17. Intime-se.
Araçatuba, 05 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274105-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Antes de agravar, a autora opôs embargos de
declaração (fls. 117/120), parcialmente acolhidos para examinar o pedido de
parcelamento das custas, igualmente indeferido (fls. 121).
Inicialmente, em relação ao pedido de concessão
da justiça gratuita ou parcelamento das custas, o inconformismo não
prospera.
O atual Código de Processo Civil, em relação à
pessoa física, adotou o mesmo direcionamento da Lei 1.060/50, segundo a
qual se presume pobre a pessoa física que afirmar essa condição nos autos
(art. 98 c/c 99, § 3o).
No entanto, o magistrado, como condutor do
processo e para melhor exame da questão, amparado pelo artigo 99, § 2o,
do atual estatuto processual, pode determinar a juntada de documentos que
evidenciem o alegado estado de necessidade, tal como se vislumbra in
casu.
Com efeito, os Tribunais pátrios vêm procedendo
à análise mais atenta da matéria, em razão do significativo aumento dos
pedidos de gratuidade processual.
Na verdade, percebe-se um desvirtuamento do
instituto da gratuidade judiciária, cuja finalidade precípua é permitir o acesso
à justiça àqueles efetivamente menos favorecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274105-32.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Daí porque os magistrados têm determinado,
além da simples declaração de pobreza, a apresentação de outros
documentos que demonstrem a real necessidade do benefício.
Sobre o tema, já se decidiu que:
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade
exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de
pessoa pobre (STJ - REsp no 178.244-RS - Relator Ministro Barros
Monteiro).
Agravo de Instrumento. Responsabilidade Civil. Ação
de Obrigação de Fazer. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício indeferido em
primeira instância. Desatendimento, sem justificativa, da determinação
de juntada de documentos, para a análise do pedido da benesse.
Ausência de comprovação da insuficiência de recursos. Indeferimento
mantido. Recurso não provido, com observação (AI no
2248577-35.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Bonilha Filho, j.
02/02/2017).
Portanto, salvo nas hipóteses em que a pobreza é
manifesta, a juntada de documentos mostra-se primordial para que o
julgador possa decidir se é caso, ou não, do deferimento da benesse, o que
está corroborado pelo disposto no artigo 99, § 2o, do atual Código de
Processo Civil.
No caso dos autos, embora a agravante afirme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274105-32.2020.8.26.0000 -Voto no
9
não ter condições de arcar com as custas processuais, não ofereceu
elementos cabais de comprovação do alegado que pudessem viabilizar o
deferimento do benefício.
A análise conjunta das informações e do
documento anexado aos autos, a declaração de imposto de renda do
exercício de 2018/2019, permite concluir que não restou caracterizada a
hipossuficiência processual alegada pela agravante. O documento aponta
que ela possui aplicações financeiras e rendimento mensal superior à média
nacional.
Observe-se que se a recorrente pretende a
reforma de uma decisão que lhe soa desfavorável, incumbe-lhe demonstrar
suas alegações da melhor forma possível, no que se inclui a apresentação
de documentos que confirmem a alegada insuficiência econômica, o que
não ocorreu.
Desse modo que está descaracterizada a
presunção de veracidade da declaração firmada sob os termos da lei.
Neste sentido tem decidido esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA
I - Benefício do Novo Código de Processo Civil que depende de
comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art.
5o, LXXIV; II Documentos apresentados que são incompatíveis com a
alegada hipossuficiência. Precedentes do C. STJ; RECURSO NÃO
PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2158760-18.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274105-32.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMANDO QUE
INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL
AGRAVANTE QUE
NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DO ÔNUS QUE
SOBRE SI RECAI DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PARA TAL CONTEMPLAÇÃO, IMPONDO-SE, POR
CONSEGUINTE,
A
MANUTENÇÃO
DO
INDEFERIMENTO
DA
JUSTIÇA GRATUITA RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2189982-04.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco
Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de
Registro: 10/09/2020).
Consequentemente, não tendo a recorrente
demonstrado a miserabilidade processual, isto é, comprovado que as
despesas judiciais trazem prejuízo e desestabilizam a subsistência básica
própria e familiar, não há razão para deferir o pedido.
Melhor sorte não lhe socorre em relação à liminar
possessória.
Efetivamente, conforme bem ponderado pelo i.
juiz condutor do feito, a documentação acostada aos autos não comprova
que foi a ré quem procedeu à colheita em junho deste ano.
Ademais, a própria autora apresentou o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274105-32.2020.8.26.0000 -Voto no
11
firmado entre as partes prevendo a venda da safra 2019/2020 pela
agravante à agravada, de sorte que a solução mais prudente para a
hipótese dos autos era aguardar-se o contraditório, para uma melhor análise
dos fatos alegados pela autora e da relação jurídica havida entre as partes.
Em hipóteses semelhantes, assim se posicionou
esta Corte:
Processual. Ação de reintegração de posse cumulada
com pedido indenizatório. Decisão que indeferiu a concessão de
liminares. Pretensão à reforma. Medidas de urgência que não eram
mesmo de ser deferidas inaudita altera parte. Excepcional hipótese de
contraditório diferido não demonstrada. RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116019-94.2019.8.26.0000; Relator (a):
Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de
Registro: 30/10/2019).
Agravo de instrumento. Reintegração de posse.
Servidão de passagem. Liminar possessória negada na origem.
Requisitos para concessão não verificados na espécie. Inocorrência de
esbulho.
Recurso
desprovido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2100897-75.2018.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Neves Paulista - Vara
Única; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019).
Feitas essas considerações, bem andou o i.
magistrado em indeferir a liminar de manutenção na posse e o pedido de
gratuidade de justiça, devendo ser confirmada a decisão de primeiro grau
por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274105-32.2020.8.26.0000 -Voto no
12
inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
A respeito da possibilidade de aproveitamento
integral dos fundamentos contidos na decisão combatida, já se manifestou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido: REsp.
no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no 265.534-DF).
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo, cassada a liminar concedida ao ensejo do
recebimento do recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR